Tribunal: TJSP
Processo: 1011796-92.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Compra e venda – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Danos morais – Inadimplemento contratual – Falha na entrega do produto, porém sem qualquer outra repercussão prejudicial à autora – Meros aborrecimentos – Não configuração – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011796-
92.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUSAN DANIELE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OFFICE GYN SMARTPHONES E MÓVEIS
EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011796-92.2019.8.26.0005 -Voto no
2
APELANTE: SUSAN DANIELE DA SILVA
APELADO: OFFICE GYN SMARTPHONES E MÓVEIS EIRELI - ME
COMARCA: SÃO MIGUEL PAULISTA
EMENTA: Compra e venda
Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais Danos
morais
Inadimplemento contratual
Falha na entrega do
produto, porém sem qualquer outra repercussão prejudicial à
autora Meros aborrecimentos Não configuração Recurso
desprovido.
VOTO N° 43.672
(recurso digital)
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, relativa a compra e venda de bem
móvel, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 84/86, cujo
relatório ora adoto.
Apela a autora a fls. 91/100, buscando a reforma da
decisão. Afirma que realizou uma compra, mas nunca recebeu o produto, tendo a
requerida se omitido quanto a qualquer providência no sentido de solucionar o
problema. Alega que sofreu danos morais pelo descaso da requerida, que sequer
apresentou contestação para se defender em primeiro grau. Afirma que os fatos
causaram constrangimento e humilhação a ela, que sempre honrou com todas as
suas obrigações pontualmente. Requer seja julgado procedente o pedido de
indenização por danos morais e o arbitramento dos honorários de sucumbência
em seu favor.
Recebido e processado o recurso, sem contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011796-92.2019.8.26.0005 -Voto no
3
subiram os autos.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, relativa a compra e venda de bem
móvel.
Narra a inicial que a autora adquiriu um aparelho
celular no site da requerida pelo valor de R$ 1.070,91, pago à vista por meio de
depósito em conta no dia 26 de fevereiro de 2019. Foi informada de que o prazo
de entrega seria de 15 a 35 dias úteis a partir da data de aprovação do
pagamento, ou seja, em 17 de abril de 2019, mas sem qualquer motivo a entrega
do aparelho não foi concretizada. Afirma que obteve apenas respostas
automáticas da requerida, com a informação de que o aparelho estaria em
inspeção de software. Em maio de 2019 informou à empresa que não tinha mais
interesse na entrega do celular e requereu a devolução do valor pago atualizado,
mas esse também não foi realizado até o momento do ajuizamento da ação.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente
para condenar a ré a restituir a autora o preço pago de R$1.070,91, com correção
monetária e juros de mora, afastando o pedido de indenização por danos morais.
A autora pretende com o presente recurso a
condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Com efeito, os fatos narrados na inicial não configuram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011796-92.2019.8.26.0005 -Voto no
4
os pretendidos danos morais, não se podendo admitir que a falha na entrega de
um produto, sem qualquer outra repercussão prejudicial ao nome da autora,
possa ensejar indenização a esse título.
Não se entrevê, neste caso, que ela tenha sido
submetida a sofrimento ou humilhação atroz, não passando os relatos da inicial
dos dissabores presentes no dia-a-dia, os quais, conquanto desagradáveis, não
alcançam o patamar de dano moral.
Como regularmente acontece, os danos morais devem
ser evidentes, não podendo restringir-se aos transtornos naturais das relações
negociais, que não ultrapassam os limites da razoabilidade e, lamentavelmente,
são corriqueiros nos dias de hoje.
Vale salientar que o ressarcimento por dano moral não
pode advir de qualquer suscetibilidade exacerbada, aborrecimento ou incômodo,
sendo necessário que a ofensa apresente magnitude, o que não se vislumbra “in
casu”.
A falha na prestação de serviço pela ré, que não
providenciou a solução para o problema apresentado no tempo previsto
inicialmente, é indiscutível e lamentável, mas os danos eventualmente suportados
cingem-se à esfera patrimonial. O dano moral é incompatível com o mero
inadimplemento contratual narrado na exordial.
De acordo com esse raciocínio vem julgando essa
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011796-92.2019.8.26.0005 -Voto no
5
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEFONIA.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. A cobrança indevida, mas sem a comprovação da
negativação do nome do autor nos cadastros restritivos, não tem o condão de
gerar abalo exacerbado que comporte reparação moral, vez que a
indenização deve servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de
enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1000268-12.2018.8.26.0356; Relator (a): Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirandópolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, TV POR
ASSINATURA E TELEFONIA FIXA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - NÃO
RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de
qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou
incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser
reconhecida como prejuízo moral".
(TJSP; Apelação Cível 1012761-53.2017.8.26.0001; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
22/11/2018)
Em suma, a r. sentença atacada deve ser
integralmente mantida.
Por
fim,
reconheço
a
sucumbência
recíproca
determinada e, nos moldes do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios devidos pela autora ao patrono da parte
requerida para R$ 600,00 (seiscentos reais), observada a gratuidade deferida
anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011796-92.2019.8.26.0005 -Voto no
6
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR